Tribunal: TJBA
Processo: 8013856-06.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8013856-06.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

AGRAVADO: ADRYELLIE DE SANTANA BARRETO e outros

Advogado(s)
:
ANDRE MARINHO MENDONCA, GABRIELA PAIXAO SUAREZ, HELIO SANTOS MENEZES JUNIOR, SILVIA CRISTINA MIRANDA SANTOS

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS ASSOCIADAS A TRATAMENTO MÉDICO.
TITULO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO QUE DETERMINA A EXECUÇÃO POR LIQUIDAÇÃO
. DECISÃO QUE NÃO ADOTA O RITO PROCESSUAL DETERMINADO E INTIMA DIRETAMENTE PARA PAGAMENTO. NULIDADE CONFIGURADA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE LIMITADA À DESCONSTITUIÇÃO DA DECISÃO IMPUGNADA. MÉRITO A SER AFERIDO PELA VIA PRÓPRIA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO
PARA DETERMINAR O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO PELO RITO DETERMINADO NO TÍTULO JUDICIAL DEFINITIVO.

I – A exceção de pré-executividade é admissível como meio de defesa excepcional, restrito às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.

II - No caso concreto o Agravante foi intimado diretamente para pagar o valor apontado pela exequente como devido. A sentença determinou o ressarcimento das despesas relativas ao tratamento médico da parte autora, relacionando, dentre outros, os gastos com plano de saúde, medicamentos e transporte.
Este tribunal reformou parcialmente a decisão
, mas manteve a ordem de ressarcimento,
com expressa determinação de apuração por liquidação de sentença.

III - A Exequente relacionou os custos e incluiu despesas que alegou atreladas à obrigação determinada. A alusão a fatos novos atrai a regra disposta no artigo 509, II, do CPC, que determina a liquidação pelo procedimento comum
“...quando houver necessidade de alegar e provar fato novo”.

IV - A determinação de pagamento ignorou o rito que impunha prévia oportunidade de manifestação da parte executada e, com isso, configurou o alegado cerceamento de defesa.

V -
Por se tratar de matéria estabelecida no título judicial transitado em julgado
, a adequação não dependia de dilação probatória e poderia ser determinada de ofício pelo juiz, assim como arguida pela parte por simples petição ou em exceção de pré-executividade.

Agravo de Instrumento provido
para desconstituir a decisão impugnada e determinar o prosseguimento da execução pelo procedimento comum
, com intimação do Agravante para apresentar defesa no prazo legal.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
nº

8013856-06.2025.8.05.0000.

Acordam
, os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
dar provimento

ao
Agravo
, nos termos do voto do relator.

Salvador,

Presidente

Relator – Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Procurador(a) de justiça